Tribunal: TJSP
Processo: 1024761-43.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de maus pagadores – Sentença de parcial procedência na origem - Dano moral não caracterizado, em razão de outras negativações anotadas no nome do autor – Sentença mantida – Majorada a verba honorária devida pelo autor a teor do disposto no §11, do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de maus pagadores – Sentença de parcial procedência na origem - Dano moral não caracterizado, em razão de outras negativações anotadas no nome do autor – Sentença mantida – Majorada a verba honorária devida pelo autor a teor do disposto no §11, do art. 85 do CPC – Recurso improvido.